Tribunal: TJES
Processo: 5000010-40.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-40.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA DA CONSOLACAO FERREIRA BARCELLOS e outros
RECORRIDO: OLGA DA CONSOLACAO FERREIRA BARCELLOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000010-40.2022.8.08.0017

RECTES.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e OLGA DA CONSOLACAO FERREIRA BARCELLOS

RECDOS.: OLGA DA CONSOLACAO FERREIRA BARCELLOS e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AMBAS PARTES RECORREM. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A PARTE CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado do Requerido (Id. 10158964). Recurso inominado da Requerente (Id. 10158968). Contrarrazões Id. 10158969, estando a autora representada por advogado desde o início. Contrarrazões da ré no Id. 10158976.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido (Id. 10158964), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Não conheço do pedido de compensação, por ausência de interesse recursal, pois a sentença de embargos já determinou a compensação. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerente (Id. 10158968), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10158955), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “23 – Ante o exposto, impõe-se: i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes; ii) DETERMINAR ao réu que promova, em cinco dias, a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando-se a Decisão ID 13485491; iii) CONDENAR o réu: iii.a) à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, mediante a apresentação, pela autora, dos extratos bancários constando as parcelas descontadas e não devolvidas, devendo ser abatidos desse valor R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente às parcelas já compensadas pela autora; iii.b) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso.”

Na sentença de embargos (Id. 10158962) assim restou decidido: “4 – Ante o exposto, impõe-se ACOLHER os Embargos de Declaração, para fazer constar na parte dispositiva da Sentença ID 22917772, o seguinte: “23 – Ante o exposto, impõe-se: i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes; ii) DETERMINAR ao réu que promova, em cinco dias, a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada ato de descumprimento confirmando-se a Decisão ID 13485491; iii) CONDENAR o réu: iii.a) à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, mediante a apresentação, pela autora, dos extratos bancários constando as parcelas descontadas e não devolvidas, devendo ser abatidos desse valor R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente às parcelas já compensadas pela autora; iii.b) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso;
iv) DETERMINAR a compensação dos valores devidos pelas partes até o limite de R$ 16.296,01 (dezesseis mil duzentos e noventa e seis reais e um centavo), e, após a apuração dos valores devidos pelo réu, havendo saldo devedor, deverá o valor da condenação ser complementado, havendo crédito em favor do réu, poderá ele ser levantado.
” (grifo nosso)

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (Débito) c/c Danos Materiais, Morais e Tutela de Urgência sob argumento de que identificou em sua conta o valor de R$ 16.296,01. Foi ao banco, e recebeu a informação de que o valor seria referente a um empréstimo consignado junto ao Banco C6, ora requerido. Entrou em contato com o Banco C6 e recebeu a informação de que um erro havia liberado um valor de empréstimo em sua conta, mas após foi bloqueada. A Requerente veio a receber mensagens de uma empresa identificada como LF Soluções Financeiras que, por meio do número +55 21 99832-8708, se dizia representante do C6 Bank, tendo a Autora sido orientada a realizar o estorno do valor indevido através do pagamento de um boleto para a Financeira, ou seja, não em benefício do banco, contudo achou as mensagens suspeitas e não repassou o valor. Foi ao Procon e registrou Boletim de Ocorrência, mas sem êxito, tendo o Banco C6 informado que a contratação foi regular. Afirma que na contratação foi utilizado um celular do Paraná (DDD 43), do qual não reconhece, e teria sido realizada em Vila Velha, sendo que nunca morou no Município. Requereu a suspensão dos descontos, inclusive em sede de liminar, depósito em juízo do valor do empréstimo impugnado, inexistência do débito, devolução em dobro e danos morais de R$ 15.000,00.

O Réu/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

A Autora/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 ou, subsidiariamente, R$ 7.000,00. Requereu a incidência sobre as parcelas descontadas indevidamente no benefício previdenciário da Recorrente de juros de mora a partir do evento danoso (data do empréstimo fraudulento) e correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto mensal.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que a demandada não foi capaz de juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o seguro, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente.
Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação.
Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele.
A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.
É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Ainda, o fato de os valores terem sido creditados na conta da autora, não se revela suficiente para afastar a aparência de fraude da contratação, na medida em que há inúmeros casos de fraudes perpetradas com o crédito na conta dos consumidores de valores relativos a empréstimos que nunca contrataram, especialmente de idosos como a autora. Aliás, a autora no mesmo dia que percebeu o valor em sua conta registrou o Boletim de Ocorrência (Id. 10158700), o que demonstra sua boa-fé. Ainda foi ao Procon (Id. 10158701) e mesmo quando recebeu mensagens pelo Whatsapp de um número suspeito (Id. 10158706), se manteve firme e não repassou o valor recebido.

Os documentos juntados pela recorrente também demonstram suspeita de fraude, pois a geolocalização da contratação ocorreu em Vila Velha, a geolocalização da CCB em Cariacica, enquanto a autora reside em Domingos Martins (Id. 10158943). O celular informado é de outro Estado (DDD 43). Destaco ainda trecho da sentença:

– Com efeito. O Contrato ID 15942765 demonstra que foi ele firmado por meio do telefone 43 99172-9170, proveniente do Paraná/PR, mas o telefone apresentado pela autora, na Inicial, é o 27 99866-9564, deste estado. O endereço apresentado pela autora é Estrada Alto Jucu, Zona Rural, Pedra Azul, Domingos Martins/ES, enquanto o endereço constante no Contrato é situado na Rua Nilton Balestrero, nº 22, Casa, Itacibá, Cariacica/ES.

(...)

10 – Isso porque, analisando o procedimento adotado pelo réu para as contratações digitais (ID 15942763), ao gerar a solicitação, é enviado ao suposto cliente, em celular anteriormente cadastrado, um link via SMS ou Whatsapp ou e-mail ao cliente, recebendo este um token com 4 (quatro) dígitos para confirmação de sua titularidade. Depois, o suposto cliente ativa a geolocalização do seu aparelho e na sequência dá o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado, tirando selfie e fotos do seu documento de identificação (ou de terceiros) e anexa ao processo de formalização. Vê-se, pois, que basta ter em mãos os dados pessoais da vítima de fraude, e um número de celular qualquer! Não há nenhum tipo de segurança nesse tipo de contratação!

Ainda nessa esteira, acerca da aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, pelo Ilmo. Juízo Primevo, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) (grifo nosso)

Sem sombras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca à consumidora das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira,
motivos em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além da suspensão dos descontos.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Nesse prisma, quanto a tese recursal da autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo,
deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora
, assento que estamos tratando de responsabilidade extracontratual, decorrente de ilícito, e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ, tendo com ato de violação o primeiro desconto indevido. Assim, sendo a responsabilidade extracontratual, pois o banco recorrente não produziu provas suficientes da regular contratação de forma tempestiva, a incidência dos juros tanto dos danos morais quanto dos materiais é a partir do evento danoso.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, no caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). (TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (grifo nosso)

Desse modo,
voto pela reforma parcial da r. sentença para que, quanto ao dano material, o termo inicial de incidência dos juros de mora seja a partir do evento danoso (data do empréstimo fraudulento) bem como o de incidência da correção monetária seja a partir da data do efetivo prejuízo, que ocorreu desde cada desconto, por se tratar de responsabilidade extracontratual, mantendo-se os demais parâmetros.

Acerca dos índices aplicáveis, observo que tanto na condenação por dano moral quanto por dano material não foram indicados os índices. Todavia, recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Portanto, tendo em vista as impugnações da autora/recorrente bem como pelo fato da correção monetária e juros ser matéria de ordem pública, reputo que a correção monetária da condenação se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa,
razão pela qual reformo a sentença nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerente OLGA DA CONSOLACAO FERREIRA BARCELLOS, reformando a r. sentença guerreada, em parte,
a fim de majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao dano material, determino que o termo inicial de incidência dos juros de mora seja a partir do evento danoso (data do empréstimo fraudulento) bem como o de incidência da correção monetária seja a partir da data do efetivo prejuízo, que ocorreu desde cada desconto, por se tratar de responsabilidade extracontratual, mantendo-se os demais parâmetros. Em relação aos índices da condenação, determino que o IPCA passe a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil realizada pela Lei 14.905/2024.

CONDENO
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)